Tribunal: TJDFT
Processo: 0741124-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0741124-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANIELLY RODRIGUES VELOSO AGRAVADO: PAULO RODRIGUES ALVES, ELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ranielly Rodrigues Veloso contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 250957243 do processo n. 0748596-28.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra Paulo Rodrigues Alves, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava o reconhecimento da ineficácia da notificação de desocupação voluntária do imóvel e a determinação de que a parte agravada se abstivesse de qualquer ato de turbação da posse da parte agravante sob pena de multa cominatória. Na decisão singular desta Relatoria (ID 76637114), o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido. Contra o ato decisório supracitado, a recorrente interpôs agravo interno (ID 76654154). A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 77967121). 2. Verifica-se que, nas contrarrazões ao recurso, a parte agravada indicou possível perda superveniente do objeto da tutela recursal pleiteada, uma vez que afirma ter enviado comunicação à parte agravante informando que cumprirá o contrato pelo seu prazo de vigência de 30 (trinta) meses, afastando, assim, os efeitos da anterior notificação de desocupação voluntária do imóvel. A despeito de ter feito menção à juntada aos autos da referida comunicação, tal documento não acompanhou a sua manifestação. Assim, com base no disposto no artigo 6o do CPC[1], intime-se a parte agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar a documentação comprobatória de sua alegação. Com a manifestação ou decurso do prazo da parte agravada, à luz do art. 10 do CPC[2], intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco dias úteis, manifestar-se sobre a possível perda superveniente do interesse recursal. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.